Tribunal: TJMT
Processo: 1012319-17.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012319-17.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WUENDEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.970.921-14 (APELANTE), RODRIGO BRANQUINHO FERREIRA - CPF: 025.126.871-39 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRÉVIO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA PELO MESMO FATO GERADOR. RESISTÊNCIA TÁCITA DA AUTARQUIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, por ausência de interesse processual, ao fundamento de inexistência de prévio requerimento administrativo específico. O segurado sustenta que sofreu acidente de trabalho, recebeu auxílio-doença acidentário e, após a cessação do benefício, o INSS deixou de analisar a existência de sequelas permanentes e de converter a prestação em auxílio-acidente, sendo desnecessária a formulação de novo pedido administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é exigível prévio requerimento administrativo específico para o ajuizamento de ação de concessão de auxílio-acidente quando o segurado já recebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador e pretende a conversão do benefício após sua cessação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prévio requerimento administrativo busca evitar a judicialização prematura, mas não constitui exigência absoluta quando já existe relação jurídica previdenciária estabelecida entre o segurado e a autarquia.

4.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 admite o ajuizamento da demanda sem novo requerimento administrativo quando houver pedido anterior relacionado ao mesmo núcleo fático, como ocorre na hipótese de prévio recebimento de auxílio-doença.

5.

O recebimento anterior de auxílio-doença demonstra a ciência do INSS acerca do acidente e das lesões sofridas pelo segurado, sendo suficiente para caracterizar a pretensão resistida.

6.

A cessação do auxílio-doença sem a análise da existência de sequelas permanentes aptas a ensejar auxílio-acidente configura resistência tácita da autarquia e dispensa novo requerimento administrativo específico.

7.

A exigência de novo pedido administrativo, em contexto de possível conversão do benefício anteriormente concedido, representa formalismo incompatível com a sistemática protetiva do Direito Previdenciário e com a disciplina do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991.

8.

Configurado o interesse de agir, a sentença extintiva deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para instrução probatória e julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É dispensável prévio requerimento administrativo específico para a concessão judicial de auxílio-acidente quando o segurado já recebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador.

2.

O recebimento anterior de benefício por incapacidade demonstra a ciência do INSS acerca do acidente e das lesões, configurando interesse de agir.

3.

A cessação do auxílio-doença sem análise da possibilidade de concessão do auxílio-acidente caracteriza resistência tácita da administração e autoriza a judicialização da demanda.

4.

A anulação da sentença extintiva impõe o regular prosseguimento do processo para produção de provas e apreciação do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei n. 8.213/1991, arts. 86, § 2º, e 103, parágrafo único; CPC/2015, art. 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJMT, RAC 1003855-26.2024.8.11.0008, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2025; TJMT, N.U. 1013300-80.2024.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Wuendel Oliveira da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pretensão resistida e, por conseguinte, a falta de interesse processual.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que ajuizou ação previdenciária objetivando a concessão de auxílio-acidente, em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 2016, que ocasionou a amputação do primeiro pododáctilo do pé esquerdo e repercutiu em sua atividade habitual de vaqueiro.

Afirma que recebeu anteriormente auxílio-doença acidentário, com início em 01/12/2016 e cessação em 14/05/2018, aduzindo que, após a consolidação das lesões, incumbia ao INSS verificar a existência de sequelas permanentes e proceder à conversão do benefício em auxílio-acidente.

Assevera que a sentença reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo atual para o benefício postulado, entendendo que o último pedido administrativo remontaria ao ano de 2018, circunstância que teria afastado o interesse processual.

Defende ser desnecessária a formulação de novo requerimento administrativo, ao argumento de que a matéria já foi submetida à apreciação da Autarquia Previdenciária quando da concessão e posterior cessação do auxílio-doença acidentário.

Assinala que a ausência de concessão do auxílio-acidente após a cessação do benefício anteriormente recebido configura resistência suficiente à propositura da demanda judicial.

Sustenta que a pretensão deduzida decorre de relação jurídica previdenciária já estabelecida, consistindo em conversão de benefício anteriormente concedido, razão pela qual não seria exigível novo requerimento específico.

Aduz que a sequela e o quadro funcional já se encontravam registrados na perícia administrativa realizada pelo INSS, cabendo à Autarquia, por ocasião da alta médica, avaliar a existência de redução da capacidade laborativa e conceder o benefício cabível.

Argumenta que competia ao INSS orientar o segurado acerca do benefício mais vantajoso, bem como analisar a existência de sequelas redutoras da capacidade laboral quando da cessação do benefício por incapacidade.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a desnecessidade de novo requerimento administrativo e determinando-se o regular prosseguimento do processo em Primeiro Grau.

Apesar de intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões ao apelo (id. 363317384).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 373616861).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

Wuendel Oliveira da Silva

se insurge contra a sentença, prolatada na ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que a demanda foi proposta com o objetivo de condenar a autarquia federal ao pagamento de auxílio-acidente em favor do Recorrente, com fixação da data de início do benefício no dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária.

Na inicial, o Autor alegou, em síntese, que no exercício da atividade de vaqueiro, sofreu acidente de trabalho no ano de 2016, ocasião em que foi atingido por uma vaca, fato que lhe ocasionou fratura complexa da falange distal do hálux e culminou na amputação do primeiro pododáctilo do pé esquerdo, passando a apresentar dores intensas, perda de força, redução da sensibilidade e sensação de choque no membro afetado.

Afirmou que, em razão do infortúnio, foi-lhe concedido auxílio por incapacidade temporária acidentário, sob o benefício n. 616.724.313-5, com início em 01/12/2016 e cessação em 14/05/2018, e que, por ocasião da alta médica, a Autarquia Previdenciária deixou de avaliar as sequelas permanentes decorrentes do acidente e de implantar, de ofício, o auxílio-acidente.

Asseverou que a amputação sofrida acarretou redução definitiva de sua capacidade laborativa para o desempenho da atividade habitual de vaqueiro, profissão que exige intenso esforço físico, longas caminhadas, permanência em pé por períodos prolongados e pleno equilíbrio dos membros inferiores.

Sustentou, ainda, que estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, defendendo a desnecessidade de novo requerimento administrativo, por se tratar de hipótese de conversão de auxílio por incapacidade temporária em auxílio-acidente, ao argumento de que competia ao INSS verificar a existência de sequelas consolidadas e conceder a prestação previdenciária mais vantajosa ao segurado.

Ao despachar a petição inicial, o Juízo de origem determinou que o Recorrente promovesse a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de comprovar o indeferimento administrativo à luz de sua condição atual de saúde, sob pena de extinção do feito.

O demandante
manifestou-se nos autos sustentando
a desnecessidade de apresentação de prévio requerimento administrativo (id.
363317380
).

Sobreveio sentença que extinguiu o feito, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

“
Diante disso, extrai-se a necessidade de prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

Por outro lado, o Tema 350 do STF claramente dispensa a necessidade de requerimento administrativo na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido. Entretanto, como a demandante pleiteia o gozo de benefício previdenciário (auxílio-acidente), é evidente a necessidade de pleito administrativo prévio.

Sendo assim, a aludida exigência de requerimento administrativo, a fim de demonstrar a existência do interesse de agir está em consonância com a orientação do STF sobre o tema.

Sob outra perspectiva, não há como defender a tese de que há notória ou tácita resistência do INSS, de conceder a vantagem perseguida, tão somente sob o argumento de que a referida autarquia federal deveria ter convolado o benefício do auxílio-doença em auxílio-acidente desde a cessação do primeiro de maneira automática como pretende fazer crer o demandante.

Além disso, no caso concreto, o último requerimento administrativo apresentado pela autora junto ao INSS é datado do ano de 2018, sendo que o protocolo da presente ação somente foi feito em 2025. Assim, o fato de ter decorrido 7 (sete) anos desde o indeferimento administrativo rompe o liame e conhecimento que a autarquia poderia ter a respeito do estado de saúde da autora, a qual eventualmente poderia ser suscitada para conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente.

Outrossim, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1124, fixou a tese de que o interesse do segurado se configura quando este levar a juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para obter seu benefício deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350 do STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares, em reforço à prova apresentada na via administrativa e considerada pelo juiz como apta por si só a levar à concessão do benefício.

Sendo assim, em face da falta do interesse de agir, que compõe a condição da ação, na forma do art. 485, I, indefiro a petição inicial.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 21 de janeiro de 2026.
”.
(id.
363317381
).

Do ato sentencial,
Wuendel Oliveira da Silva
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível,

o qual passo à análise.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da presença de interesse de agir do segurado para o ajuizamento de ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente, à luz da exigência de prévio requerimento administrativo.

A condição de provocação administrativa tem por escopo evitar a judicialização prematura de demandas que poderiam ser resolvidas consensualmente na via administrativa, além de permitir que a autarquia analise inicialmente a pretensão do segurado, porém, essa imposição não pode ser interpretada de maneira absoluta.

No caso sob exame, constato que a sentença recorrida adotou entendimento restritivo quanto ao interesse processual, ao extinguir o feito sem resolução do mérito com fundamento na ausência de indeferimento administrativo específico do pedido de auxílio-acidente.

Logo, essa interpretação não se coaduna com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 350, em sede de repercussão geral, no qual restou assentado que o ajuizamento da ação judicial é admitido mesmo sem novo requerimento administrativo, desde que haja pedido anterior relacionado, como ocorre na hipótese dos autos, em que o Recorrente foi beneficiário de auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador.

Frisa-se, o Apelante demonstra que já houve requerimento anterior relacionado ao benefício auxílio-doença postulado no presente caso.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO JÁ CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA PARA O MESMO FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que não houve prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação visando à concessão de benefício de auxílio-acidente quando o segurado já recebeu auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), estabeleceu que, nos casos de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo.

O apelante já havia recebido auxílio-doença por acidente de trabalho, o que comprova a ciência do INSS sobre o evento e as lesões sofridas, existindo relação jurídica prévia entre o segurado e a autarquia previdenciária.

Nos termos do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, dispensando-se novo requerimento administrativo específico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “É dispensável prévio requerimento administrativo para a concessão judicial de auxílio-acidente quando o segurado já percebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador, cabendo à autarquia previdenciária verificar, no momento da cessação do benefício por incapacidade temporária, a existência de sequelas que possam ensejar a concessão do benefício indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86, § 2º e art. 103, parágrafo único; CPC/2015, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014, Tema 350; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10017646820228110028, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/07/2024. (TJMT. RAC 1003855-26.2024.8.11.0008. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo. Julgamento: 15/04/2025. Publicação: DJE 15/04/2025).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA PELO MESMO FATO GERADOR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSS, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida e consequente falta de interesse processual. O autor recebeu auxílio por incapacidade temporária até 05/11/2015, em razão de acidente ocorrido no trajeto entre sua residência e o trabalho, e alegou que a cessação do benefício, sem análise de conversão para auxílio-acidente, configura negativa tácita. Requereu o prosseguimento do feito na origem, independentemente de novo requerimento administrativo.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessário o prévio requerimento administrativo específico de auxílio-acidente como condição para o ajuizamento de ação judicial, quando o segurado já recebeu auxílio-doença relacionado ao mesmo fato gerador.

III. Razões de Decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), admite o ajuizamento de ação judicial sem novo requerimento administrativo quando se tratar de revisão, restabelecimento ou concessão de benefício relacionado ao mesmo núcleo fático de benefício anteriormente requerido.

4. O recebimento de auxílio-doença em decorrência do mesmo acidente demonstra a ciência do INSS sobre o fato gerador e as lesões, sendo suficiente para configurar pretensão resistida e interesse de agir, dispensando-se novo requerimento administrativo específico.

5. A cessação do auxílio-doença sem análise da possibilidade de concessão do auxílio-acidente configura resistência tácita da autarquia, autorizando o ajuizamento da ação judicial diretamente, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91.

6. A exigência de novo requerimento administrativo, nesse contexto, constitui formalismo excessivo, incompatível com os princípios da proteção social e da celeridade processual, que regem o Direito Previdenciário.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É dispensável prévio requerimento administrativo para a concessão judicial de auxílio-acidente quando o segurado já percebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador.

2. A cessação do benefício anterior, sem análise da pretensão ao benefício subsequente, configura resistência tácita da administração e autoriza a judicialização da demanda.

3. A exigência de novo requerimento administrativo, nesses casos, representa formalismo incompatível com a função protetiva do sistema previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 59, 86, § 2º, e 103, parágrafo único; CPC/2015, art. 485, I e VI; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJMT, RAC 1003855-26.2024.8.11.0008, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2025; TJMT, RAI 1004632-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.05.2025. (N.U 1013300-80.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 08/10/2025).

Desta feita, certo é que a ausência de decisão administrativa formal sobre o auxílio-acidente não inviabiliza o interesse de agir, especialmente porque a própria cessação do benefício anterior já configura resistência tácita da autarquia à pretensão do segurado.

Desse modo, entendo que não é exigível o indeferimento específico do auxílio-acidente quando há demonstração da cessação do auxílio-doença precedido de acidente típico, o que caracteriza suficientemente a pretensão resistida.

Diante dessas considerações, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, com a produção de prova pericial e análise do mérito da demanda.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Wuendel Oliveira da Silva
, para anular a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026